Tribunal: TJBA
Processo: 8034050-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034050-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: H. X. D. C. F. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TEA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. APLICABILIDADE DO IAC Nº 10 DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU ABANDONO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. R
ECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, visando ao custeio de tratamento multidisciplinar em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Jacaraci/BA declinou de ofício a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base na Lei nº 12.153/2009.

Agravo de Instrumento interposto pelo representante legal do menor, sustentando a complexidade da demanda e a inadequação do rito dos Juizados Especiais, requerendo a tramitação pelo rito comum.

Agravados regularmente intimados não apresentaram contrarrazões.

Ministério Público opinou pelo reconhecimento, de ofício, da competência da Vara da Infância e Juventude.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a demanda, por tratar de direito à saúde de criança diagnosticada com TEA, deve ser processada na Vara da Infância e Juventude ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da ausência de situação de risco ou abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O direito à saúde possui status de direito social fundamental, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
8. A jurisprudência consolidada no Incidente de Assunção de Competência nº 10 do TJBA delimita a competência da Vara da Infância e Juventude a situações em que o menor esteja em risco ou abandono (ECA, art. 98), ou quando a matéria seja estritamente protetiva.
9. Demandas de saúde sem tais características, e cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, devem ser processadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.
10. A necessidade de prova técnica ou a alegada complexidade da matéria não afastam, por si só, a competência do Juizado Especial, conforme dispõe o art. 10 da referida Lei.
11. No caso concreto, não se verifica situação de risco ou abandono do menor que justifique a atração da competência da Vara da Infância e Juventude.
12. Manutenção da decisão agravada que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, com a consequente manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jacaraci/BA.
Tese de julgamento: “A competência da Vara da Infância e Juventude para processar ações de saúde ajuizadas por menores somente se atrai quando presentes situação de risco ou abandono ou quando a matéria for estritamente protetiva, devendo, nos demais casos, ser observada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 12.153/2009 e a tese fixada no IAC nº 10 do TJBA.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º e 196
Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 98, 148, IV, e 209
Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §1º
Lei nº 12.153/2009, art. 10

Jurisprudência relevante citada

TJBA, IAC nº 10

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8034050-27.2025.8.05.0000, originária da comarca de JACARACI– BA, agravante H. X. D. C. F., representado por sua genitora RAIANE APARECIDA MASCARENHAS CARVALH e agravado ESTADO DA BAHIA e
Município de Licínio de Almeida-
BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .